Tribunal: TJDFT
Processo: 0013406-60.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013406-60.2016.8.07.0001 RECORRENTE: GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA RECORRIDO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial interposto no ID 73197122, uma vez que os autos se encontram em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (ID 72990586). Ademais, consoante entendimento jurisprudencial, o agravo é cabível contra a decisão que inadmitir recurso especial, de modo que o juízo positivo de admissibilidade, ainda que parcial, devolve a controvérsia integralmente ao STJ (REsp n. 1.919.637/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJEN de 5/5/2025). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007